Tribunal: TJPA
Processo: 0800793-08.2022.8.14.0053
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10114 - Fauna
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800793-08.2022.8.14.0053

APELANTE: ROMERO JATOBA CAVALCANTI NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800793-08.2022.8.14.0053

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

APELANTE: ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI NETO

ADVOGADO: VINÍCIUS DOMINGUES BORBA – OAB/PA 13895-B

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROMOTOR DE JUSTIÇA: ALEXANDRE AZEVEDO DE MATTOS MOURA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA JUSTIÇA FEDERAL. AUSÊNCIA DE SUPORTE FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação Civil Pública, condenando o réu à reparação de dano ambiental e ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A ilegitimidade passiva do apelante; a nulidade do procedimento administrativo; e a ausência de comprovação do nexo causal e da autoria do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auto de infração que embasou a Ação Civil Pública foi anulado pela Justiça Federal, com trânsito em julgado, implicando o esvaziamento do suporte fático-probatório quanto à materialidade, autoria e extensão do dano ambiental, não subsistindo a responsabilidade civil.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “A anulação, com trânsito em julgado, do auto de infração que serve de fundamento para a Ação Civil Pública por dano ambiental acarreta a ausência de suporte fático-probatório para a responsabilidade civil.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROMERO JATOBÁ CAVALCANTI NETO, objetivando a reforma da sentença (Id. 30409612) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de São Félix do Xingu, que julgou procedente a Ação Civil Pública movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, condenando o réu em obrigação de fazer, para realizar plano de Recuperação de Área Degradada, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, fixada em R$ 202.135,00 (duzentos e dois mil, cento e trinta e cinco reais).

Nas razões recursais (Id. 30409614), o apelante arguiu, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, visto que em nenhum momento exerceu qualquer posse, domínio ou atividade agropecuária na área fiscalizada, e a nulidade do procedimento administrativo, pela ausência de notificação do Auto de Infração. No mérito, aduziu a ausência de comprovação do nexo causal, argumentando que não exerce atividade agropecuária e os depoimentos colhidos pela fiscalização foram produzidos unilateralmente e de forma apócrifa, bem como não foi indicado o georreferenciamento da área autuada. Aduziu o descabimento de presunção da responsabilidade civil. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

Em petição incidental (Id.

30409618), o apelante afirmou que a Justiça Federal, nos autos de nº 1006530-66.2023.4.01.3901, anulou os Autos de Infração que embasaram a presente ACP.

O Ministério Público, na condição de apelado, apresentou contrarrazões (Id. 30409623).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

De início, observo que as preliminares de ilegitimidade passiva e de nulidade do procedimento administrativo se confundem com o mérito, razão pela qual serão juntamente a ele analisadas.

Na exordial (Id. 30409578), o Ministério Público alegou que o réu desmatou, sem licença do órgão ambiental, área de 404,27 hectares de floresta nativa, conforme o Auto de Infração FK1BQ2V4 e o Termo de Embargo KC2PUB9U.

Em consulta aos autos da Ação Anulatória de nº 1006530-66.2023.4.01.3901 (PJe – TRF1), constato que, em 04/07/2025, foi prolatada decisão monocrática (Id. 438762633 dos referidos autos) pelo relator, Desembargador Federal Flávio Jardim, dando provimento ao recurso de Apelação para anular o Auto de Infração FK1BQ2V4, entre outros, bem como o Termo de Embargo KCZPUB9U, com trânsito em julgado em 18/11/2025 (Id. 448460668 dos referidos autos).

A anulação do Auto de Infração, por decisão judicial transitada em julgado, implica o esvaziamento de todo o suporte fático-probatório da presente Ação Civil Pública.

Não se aplica ao caso a independência das esferas administrativa e cível, uma vez que a responsabilidade civil ambiental imputada ao réu/apelante depende, diretamente, das informações colhidas no procedimento administrativo anulado, sendo, portanto, inservíveis para qualquer efeito.

Consequentemente, diante da nulidade dos atos administrativos que embasariam, em tese, a materialidade, a autoria e a extensão do dano, não se configuram os requisitos da responsabilidade civil.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar improcedente a ação. Sem custas pelo Ministério Público. Sem honorários advocatícios (art. 18 da Lei nº 7.347/1985).

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026